Tribunal: TJDFT
Processo: 0705422-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705422-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CECILIA DE CASSIA VIEIRA APELADO: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, ITL - INSTITUTO DE TRANSPORTE E LOGISTICA DESPACHO Em atenção ao contraditório, intime-se a parte recorrente para, caso queira, manifestar-se a respeito dos documentos juntados em contrarrazões pela parte recorrida (id. 29086907). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora